Tribunal: TJSP
Processo: 1028991-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 – BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019 – BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA TAL FIM – REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da impetrante, é de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem.